Tribunal: STF
Processo: RE 588509
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. DESMEMBRAMENTO DE CATEGORIA PROFISSIONAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NA ORIGEM. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.12.2000.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo, de que os trabalhadores representados pelo ora agravado constituem categoria profissional diferenciada, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à incidência da Súmula 279/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.